Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADOS DE FORMA ESCORREITA. CÁLCULO DA CONTADORIA HOMOLOGADO PELO JUÍZO EM CONFORMIDADE COM A COISA JULGADA.

É vedada a modificação do julgado na fase de cumprimento da sentença, mormente quando a questão já foi amplamente discutida nos autos, tendo sido reconhecido o direito da parte ao recebimento dos valores retroativos decorrentes da posse tardia.

Deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos da contadoria em conformidade com o dispositivo do julgado e aplicou os índices de correção monetária e os juros de forma escorreita com o ordenamento jurídico vigente e entendimento jurisprudencial consolidado a respeito do tema.